Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724956-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BLOCO A - ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA, THALLYS CHRISTIAN SILVA DURAES, JHONATAN DA COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID 40641039, proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo apelante em desfavor de BLOCO A - ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA, THALLYS CHRISTIAN SILVA DURAES, JHONATAN DA COSTA RIBEIRO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, I, c/c art. 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil - CPC, por não ter o recorrente atendido à ordem de emenda à inicial. Em suas razões (ID 40641041), o apelante alega, em suma, que a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV foi equivocada, pois a demora na realização da citação não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo capaz de ensejar a extinção sem apreciação do mérito. Assevera que se a extinção é lastreada no art. 485, III, do CPC, para ser caracterizado o abandono da causa deve ser realizada previamente a intimação pessoal do autor. Tece argumentos sobre a violação do art. 6o do CPC, relativo ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo e quanto ao princípio da instrumentalidade das formas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: ........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o recorrente trouxe apelação com parágrafos totalmente confusos, sem coerência e com frases soltas que não dão sequência ao raciocínio, como é possível perceber nos primeiros parágrafos do capítulo que defende o mérito do recuso. Ademais, combateu a sentença recorrida como se a extinção houvesse sido fundamentada no art. 485, IV, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando na verdade a extinção do feito se deu com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil – CPC, por indeferimento da inicial, vez que não fora obedecida a ordem de emenda da inicial. O apelante também teceu argumentos relativo à extinção da ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPD e a ausência de intimação pessoal da parte autora, sem, contudo, fazer qualquer correlação com o decisum. Desse modo, possível vislumbrar, de maneira clara, que, embora adequadamente endereçado ao Juízo a quo e ao processo, o apelo não combateu o argumento da sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por não ter atendido o comando de emenda à inicial conforme preceitos constantes nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV, do CPC. Como se verifica do cotejo do teor do recurso com a sentença e demais elementos instrutores do feito, não há relação entre os fatos naquele versados e o caso analisado nos autos, bem assim ausente correlação lógica com a fundamentação e até mesmo o dispositivo do comando sentencial. Dessa forma, os fundamentos de fato ventilados na apelação não guardam relação com a sentença guerreada, pois se trata de um arrazoado diverso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença – ao revés, aparenta se destinar a questionar outro caso concreto em Juízo regido por regras processuais específicas. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença. Ademais, cabe ao recorrente apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, as quais devem ter relação de coerência com as razões que aduziu e demonstrar satisfatoriamente a pretensão recursal buscada, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, sob pena de inépcia do apelo, por violação dos Princípios da Dialeticidade e do Contraditório e da Ampla Defesa. Constatando-se que o inconformismo descrito pelo recorrente está dissociado do que foi decidido na sentença, o não conhecimento do apelo é medida imperativa, na medida em que o recorrente desrespeitou o artigo 932, inciso III, do CPC, o que macula a regularidade formal do recurso de maneira a impedir o seu conhecimento. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SUPERVENIÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO DE CARGOS. PROVIMENTO DE TODOS OS CARGOS EXISTENTES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À ESSA MOTIVAÇÃO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.792/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017, grifo nosso) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. 1. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1314437, 07023045220208070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, o recurso de apelação deve guardar relação de pertinência com as razões da sentença impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais. Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo, nesse ponto, é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente recurso de apelação, por falta de pressuposto processual NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos artigos art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator